Tribunal: TJMT
Processo: 1031161-02.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031161-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 035.733.808-16 (APELANTE), EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA - CPF: 034.160.871-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MARCOS GATTASS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 22.493.742/0001-39 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 035.733.808-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO COLETIVA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO ANALISADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por advogado que requereu habilitação como assistente litisconsorcial em liquidação de sentença oriunda de ação coletiva, alegando interesse jurídico na fixação de honorários advocatícios. O juízo a quo extinguiu o processo sem resolução do mérito por inércia do autor, sem apreciar o pedido de habilitação e sem intimar o recorrente para suprir a omissão apontada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente possui legitimidade para interpor o recurso, ainda que não tenha sido formalmente admitido como parte; (ii) determinar se a sentença é nula por não ter analisado o pedido de habilitação como assistente litisconsorcial nem intimado o recorrente para cumprimento da diligência que ensejou a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recorrente, embora não formalmente parte, requereu habilitação como assistente litisconsorcial e demonstrou interesse jurídico na causa, enquadrando-se como terceiro prejudicado com legitimidade recursal, nos termos do art. 996 do CPC.

4.

A ausência de apreciação do pedido de habilitação, bem como a falta de intimação do recorrente para suprir a omissão que levou à extinção do processo, configura nulidade processual, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

5.

A jurisprudência reconhece que o advogado que atuou na fase de conhecimento tem legitimidade para pleitear os honorários advocatícios na fase de liquidação, e que a ausência de intimação do assistente litisconsorcial acerca dos atos processuais gera nulidade absoluta.

6.

A sentença foi proferida citra petita, pois deixou de se manifestar sobre o pedido de intervenção formulado tempestivamente, impedindo o recorrente de exercer plenamente sua pretensão no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O terceiro que requer habilitação como assistente litisconsorcial e demonstra interesse jurídico possui legitimidade para recorrer como terceiro prejudicado.

2.

A omissão do juízo em analisar pedido de habilitação como assistente litisconsorcial, bem como a ausência de intimação para cumprimento de diligência essencial, configuram nulidade processual por cerceamento de defesa.

3.

A extinção do processo sem análise do pedido de intervenção e sem oportunizar a manifestação do terceiro interessado viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo ser anulada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 124, 119, 996 e 1.013, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1653042/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 21.11.2017, DJe 30.11.2017; TJSP, AI 2278252-33.2022.8.26.0000, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 31.01.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0317.15.014598-3/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 25.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCOS GATTASS ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão do não atendimento à determinação de emenda à inicial para juntada da sentença do processo originário.

O apelante alega, em síntese, que: a) é procurador da entidade sindical SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SINDSEMP-MT e ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO-ASMIP, que moveram ação contra o ESTADO DE MATO GROSSO, cuja sentença transitou em julgado em 20/08/2018; b) possui interesse na demanda por ter direito a honorários de sucumbência da fase de conhecimento, a serem fixados no momento da liquidação; c) apresentou manifestação nos autos (ID 126553471) informando seu interesse e solicitando habilitação como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 124 do CPC.

Sublinha que o juízo
a quo
foi omisso quanto à análise de sua manifestação e não o intimou da determinação de emenda à inicial; e que a ausência de intimação ocasionou prejuízo, pois poderia ter solucionado a pendência requerida pelo juízo quanto à juntada da sentença de 1º grau.

Enfatiza que a ausência de intimação do assistente litisconsorcial gera nulidade absoluta.

Requer, assim, o provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em primeiro grau, o Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender ausente o interesse público que justifique sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de intimação do apelante, que havia requerido sua habilitação como assistente litisconsorcial.

Da legitimidade recursal do apelante

Inicialmente, cumpre analisar a legitimidade recursal do apelante, que não figurava formalmente como parte no processo quando da prolação da sentença.

O art. 996 do CPC estabelece que "o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica".

No caso em análise, verifica-se que o apelante, embora não constasse formalmente como parte no processo, havia apresentado manifestação requerendo sua habilitação como assistente litisconsorcial, alegando possuir interesse jurídico na demanda por ser titular de honorários advocatícios decorrentes da fase de conhecimento da ação coletiva, a serem fixados na liquidação.

O pedido de habilitação como assistente litisconsorcial não foi analisado pelo juízo
a quo
, que extinguiu o processo sem intimá-lo da determinação de emenda à inicial.

Nesse contexto, o apelante enquadra-se na condição de terceiro prejudicado, pois a extinção do processo sem resolução do mérito afeta diretamente seu interesse jurídico relacionado aos honorários advocatícios que alega ter direito. Ademais, havia manifestado formalmente seu interesse em ingressar no feito antes da prolação da sentença.

Portanto, reconheço a legitimidade recursal do apelante como terceiro prejudicado, nos termos do art. 996 do CPC.

Da nulidade da sentença por ausência de análise do pedido de habilitação e falta de intimação

O cerne da questão recursal reside na alegação de nulidade da sentença por ausência de análise do pedido de habilitação como assistente litisconsorcial e falta de intimação do apelante.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante apresentou manifestação requerendo sua habilitação como assistente litisconsorcial, alegando ser credor de honorários advocatícios decorrentes da fase de conhecimento da ação coletiva, a serem fixados na liquidação.

O juízo a quo, contudo, não analisou o pedido de habilitação e determinou que o autor da liquidação, ANTONIO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS, emendasse a inicial para juntar a sentença do processo originário. Diante da inércia do autor, o processo foi extinto sem resolução do mérito.

O apelante não foi intimado da determinação de emenda à inicial, o que lhe impossibilitou de suprir a falha que levou à extinção do processo.

A assistência litisconsorcial está prevista no art. 124 do CPC, que dispõe:
"Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido."

No caso em análise, o apelante alega ter atuado como advogado na fase de conhecimento da ação coletiva, tendo direito a honorários advocatícios a serem fixados na liquidação. Assim, a sentença na liquidação individual influenciaria diretamente na relação jurídica entre o apelante e o Estado de Mato Grosso, justificando sua habilitação como assistente litisconsorcial.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o advogado que atuou na fase de conhecimento possui legitimidade para requerer a execução dos honorários advocatícios fixados em seu favor:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE DO ADVOGADO QUE ATUOU NA FASE DE CONHECIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que o advogado que atuou na fase de conhecimento possui legitimidade para requerer a execução dos honorários advocatícios fixados em seu favor. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido." (AgInt no REsp 1653042/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017)

Nesse contexto, o pedido de habilitação como assistente litisconsorcial deveria ter sido analisado pelo juízo a quo antes da extinção do processo. Ademais, uma vez apresentado o pedido de habilitação, o apelante deveria ter sido intimado da determinação de emenda à inicial, possibilitando-lhe suprir a falha que levou à extinção do processo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de intimação do assistente litisconsorcial gera nulidade processual:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL QUE NÃO RECEBEU INTIMAÇÕES. NULIDADE ABSOLUTA. DECRETO RECURSO PROVIDO. Agravo de instrumento. Assistente litisconsorcial. Ausência de intimação dos atos processuais. Nulidade absoluta. Decreto. Recurso provido. E evidentemente como parte processual, o assistente litisconsorcial deve ser intimado de todos os atos processuais para que tenha oportunidade de manifestação e mais, em caso de desistência do pedido pelo autor da demanda a quem assiste, pode a ela requerer a continuidade assumindo sozinho o polo abandonado. Na hipótese, a agravante foi admitida com assistente litisconsorcial do autor pela decisão de fls. 202, de maio de 2017. Desde então era de ter sido intimada dos atos judiciais, para fim de acompanhamento e cumprimento eventual, mas não constou ter assim sido providenciado. A ausência de intimação da parte gera nulidade absoluta e como a recorrente pediu expressamente o decreto de invalidade desde fls. 267, é assim de ser acolhida sua pretensão recursal. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para decretar a nulidade processual desde fls. 267, nos termos explicitados." (TJ-SP - AI: 22782523320228260000 SP 2278252-33.2022.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 31/01/2023, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

No caso em análise, embora o pedido de habilitação como assistente litisconsorcial não tenha sido expressamente deferido, o apelante já havia manifestado seu interesse jurídico no processo, o que impunha ao juízo a quo o dever de analisar seu pedido antes de extinguir o processo.

A ausência de análise do pedido de habilitação e a falta de intimação do apelante configuram
error in procedendo
que acarreta a nulidade da sentença, pois cercearam o direito do apelante de participar efetivamente do processo e de suprir a falha que levou à sua extinção.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE APRECIA OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - IMPUGNAÇÃO ISOLADA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE EXAME DO PLEITO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - VÍCIO DE JULGAMENTO "CITRA PETITA" - OMISSÃO SUPRIDA PELO TRIBUNAL - INTERESSE JURÍDICO DO TERCEIRO INTERVENIENTE CARACTERIZADO - ASSISTÊNCIA SIMPLES ADMITIDA - PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - IMPOSIÇÃO À PARTE RÉ E AO ASSISTENTE SIMPLES - OBSERVÂNCIA À PROPORÇÃO DA ATUAÇÃO DO TERCEIRO INTEVERNIENTE (...) - Proferida sentença terminativa sem a devida apreciação do pleito de pedido de intervenção de terceiro na modalidade assistência simples, remanesce caracterizado o vício de julgamento "citra petita", devendo a questão ser suprida pelo Órgão Revisor, com fulcro no artigo 1.013, § 3º, inciso III, do CPC. - Constatado o interesse jurídico quanto ao objeto da lide e, inclusive, a anuência da parte adversa, admite-se a intervenção do terceiro como assistente simples, a teor do disposto no artigo 119 do CPC. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0317.15.014598-3/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2020, publicação da súmula em 01/09/2020)

Ressalte-se que o apelante afirma que, caso tivesse sido intimado, poderia ter juntado a sentença do processo originário, suprindo a falha que levou à extinção do processo. Essa circunstância reforça o prejuízo decorrente da falta de intimação.

Diante do exposto, reconheço a nulidade da sentença por ausência de análise do pedido de habilitação como assistente litisconsorcial e falta de intimação do apelante, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a análise do pedido de habilitação e, se for o caso, intimação do apelante para suprir a falha que levou à extinção do processo.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a análise do pedido de habilitação como assistente litisconsorcial formulado pelo apelante e, se for o caso, sua intimação para suprir a falha que levou à extinção do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025